Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701122-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL contra a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Procedimento Comum n.o 0701184-04.2024.8.07.0001, movida em desfavor do Facebook (proprietária do Instagram), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para reativação de sua conta comercial. Em suas razões recursais (ID n.o 67880291), a agravante sustenta ser proprietária de uma conta comercial no Instagram, de nome @sal_brand_, que vinha sendo utilizada por ela por mais de dez anos, onde divulgava e comercializava produtos de moda, contando com mais de 105 mil seguidores. Narra que no dia 25/12/2024, recebeu notificação de que sua conta havia sido suspensa pela suposta “violação dos padrões da comunidade” do Instagram e que após apresentação de apelação sua conta foi desabilitada sumariamente, sem qualquer esclarecimento. Por essa razão, recorreu ao Judiciário no intuito de reaver sua conta comercial, sendo que o d. Magistrado a quo indeferiu seu pedido de antecipação da tutela recursal. Assim, busca a reforma da decisão atacada com o deferimento da antecipação da tutela recursal, ante a presença do perigo de dano, visto que a agravante vem amargando sérios prejuízos financeiros e comerciais, justamente em um período de fim de ano com o início do verão. Além de ter contratado uma influencer para divulgação dos produtos, uma vez que a conta foi desativada. Nesse cenário, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a conta comercial seja imediatamente restabelecida, impondo-se multa pelo descumprimento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de primeira instância e confirmar a concessão da medida. Preparo anexado no ID n.o 67885442. É o relatório. DECIDO: A decisão combatida é vista no ID n.o 222700735 do processo de primeiro grau (PJe-1). O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, não obstante as alegações da agravante, não se pode vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, pois isso demandaria o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição sumária. Ademais, não foi possível constatar de início qualquer arbitrariedade ou ilegalidade por parte da agravada quando da desativação da conta comercial da agravante, limitando apenas na “violação dos padrões da comunidade”, como bem citado pela recorrente. Por fim, é sabido que as plataformas digitais como Instagram e Facebook, possuem diversas políticas de usos e proibições, o que pode ocasionar na suspensão ou exclusão de contas individuais ou comerciais, sendo que a autora deixou de anexar aos autos qualquer documento nesse sentido, o que a ampararia, se fosse o caso. É o que se extrai de trecho da decisão recorrida que negou o pedido liminar inicial: “A parte autora informa que, segundo a parte requerida, sua conta foi desabilitada por não ter seguido as diretrizes da comunidade. Ademais, sem o estabelecimento do contraditório, a determinação de reativação da conta pode ensejar em tratamento desigual entre os usuários e eventualmente até mesmo viabilizar comportamento ilícito, caso tenha sido esse o motivo da desativação. Necessário, pois, que se efetive o contraditório nos autos.” Em outras palavras, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pela agravante, de modo que se mostra adequada a decisão agravada que indeferiu a medida liminar de reativação da conta comercial da agravante. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo resta prejudicado quando ausente a probabilidade do direito vindicado, o que demandaria da manifestação da parte contrária com seus argumentos e provas do acontecido, com a produção da prova necessária para o deslinde da controvérsia. Destaque-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se a decisão resistida. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador